Tribunal: TJDFT
Processo: 0002024-46.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002024-46.2016.8.07.0009 RECORRENTE: JONATHAN FARIAS DA MATA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO (três vezes). TERMO AMPLO nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. RAZÕES DA DEFESA ADSTRITAS ÀS ALÍNEAS “a” E “C”. prova emprestada. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. nulidade rejeitada. dosimetria da pena. continuidade delitiva não configurada. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). A juntada de prova emprestada de outro processo-crime, em momento anterior à pronúncia, com garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, não configura nulidade. A inexistente nulidade suscitada somente em plenário, revela a preclusão da matéria, além de que tal prova não foi a única que amparou a decisão dos jurados. Inexistência de violação ao devido processo legal e de prejuízo concreto. Praticados três delitos de homicídio tentado com desígnios autônomos, ainda que de forma eventual em relação a uma das vítimas, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme a regra do concurso material, não se configurando a continuidade delitiva. Tem-se, em verdade, na espécie, uma só conduta composta de vários atos, no mesmo contexto fático, em que se sucederam, em sequência, as tentativas de homicídio, configurando-se, desta maneira, verdadeiro concurso formal impróprio de crimes, caracterizados desígnios autônomos do agente para a prática de cada um dos atos componentes da conduta, incidindo, em consequência, o art. 70, in fine, do Código Penal. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV da Constituição Federal, e 155 do Código de Processo Penal, asseverando que a utilização de prova emprestada, no caso dos autos, implicou nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Também não merece trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, ao afastar a nulidade sustentada pelo recorrente, referente à higidez da prova emprestada, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, assentando verbis: “A juntada de prova emprestada de outro processo-crime, em momento anterior à pronúncia, com garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, não configura nulidade. A inexistente nulidade suscitada somente em plenário, revela a preclusão da matéria, além de que tal prova não foi a única que amparou a decisão dos jurados.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012